Tribunal: TJDFT
Processo: 0704137-48.2024.8.07.0009
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-31

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE ALIMENTOS. ART. 1.694 DO CÓDIGO CIVIL. CAPACIDADE FINANCEIRA DO ALIMENTANTE. NECESSIDADES DOS ALIMENTANDOS. PRINCÍPIO DA PATERNIDADE RESPONSÁVEL. TRINÔMIO NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. FIXAÇÃO ADEQUADA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso de apelação cível interposto pelo alimentante contra sentença que fixou pensão alimentar no patamar de 60% (sessenta por cento) do salário mínimo, na proporção de 30% (trinta por cento) para cada infante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão reside em verificar a adequação do valor fixado a título de alimentos, à luz das necessidades dos alimentandos e das possibilidades financeiras do alimentante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. É cediço que os alimentos estão submetidos a controle judicial quanto à extensão, conteúdo e forma de prestação, devendo ser fixados com observância do trinômio necessidade, capacidade e proporcionalidade, atendendo às necessidades da parte alimentanda e às possibilidades do alimentante, respeitando, ainda, os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, em atenção ao artigo 1.694 do Código Civil.
4. O dever de manutenção dos filhos é responsabilidade solidária de ambos os pais, de modo que, de acordo com o princípio da paternidade responsável, previsto no artigo 226, §7o, da Constituição Federal, não se admite que seja transferido aos filhos o sacrifício de arcar com os prejuízos advindos de alimentos fixados em patamar reduzido.
5. No caso concreto, o próprio alimentante ofertou o pagamento de R$ 800,00 (oitocentos reais) a título de alimentos em audiência, valor equivalente a 56,65% do salário mínimo vigente à época da fixação da verba alimentar, o que demonstra a viabilidade de cumprimento da obrigação estipulada.
6. Constatado que o Juízo de primeiro grau realizou o adequado cotejo dos fatos alegados com o acervo probatório produzido pelas partes litigantes, tendo fixado os alimentos em patamar adequado e proporcional à capacidade financeira do alimentante e às necessidades dos alimentandos, não há razão para que seja alterado o valor fixado em sentença.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso de apelação cível conhecido e não provido.
Tese de julgamento:
1. A obrigação alimentar deve ser fixada considerando as necessidades dos alimentandos e as possibilidades do alimentante, respeitando os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
2. A fixação de alimentos deve considerar o melhor interesse da criança e o princípio da paternidade responsável.
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 226, § 7o, e 229; CC, arts. 1.694, § 1o, e 1.703; CPC, arts. 85, § 2o e § 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1941684, Relator José Firmo Reis Soub, 8a Turma Cível; Acórdão 1958396, Relator Carlos Pires Soares Neto, 1a Turma Cível.